Tribunal: TJSP
Processo: 2107548-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. Julgamento pela 24a Câmara de Direito Privado de apelo interposto contra DECISÃO que julgou O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE SE FUNDA A PRESENTE EXECUÇÃO. Prevenção reconhecida. Incidência da regra constante do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000402113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107548-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante ODIVA CATARINA
DA SILVA RUFINO, é agravado RENATO SIMÃO DE ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para a 24a Câmara de DIreito Privado
desta Corte. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107548-55.2020.8.26.0000 - Voto no 76053
2
Ag. 2107548-55.2020.8.26.0000 Jaú 1a VC VOTO 76053
Agte: Odiva Catarina da Silva Rufino.
Agdo: Renato Simão de Arruda.
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
JULGAMENTO PELA 24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DE APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE SE FUNDA A
PRESENTE
EXECUÇÃO.
PREVENÇÃO
RECONHECIDA.
INCIDÊNCIA DA REGRA CONSTANTE DO ART. 105 DO
RITJSP.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 71/72
dos autos principais, que, em cumprimento de sentença penal
condenatória, rejeitou exceção de pré-executividade.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Afirma que o título exequendo não se reveste de liquidez, certeza e
exigibilidade. Argumenta ser beneficiária de gratuidade de justiça, que
engloba as despesas com honorários advocatícios. Assevera que a
discussão acerca da alteração de sua situação econômica não é cabível
na estreita via do processo executivo. Entende haver excesso de
execução. Requer o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo dispõe expressamente que a Câmara que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados (art. 105, caput).
Assentada tais premissas, cumpre salientar que houve
julgamento pela 24a Câmara de Direito Privado desta Corte, Des. Rel.
Jonize Sacchi de Oliveira (Ap. no 1008990-03.2018.8.26.0302), de
recurso de apelação interposto contra decisão que havia extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107548-55.2020.8.26.0000 - Voto no 76053
3
incidente referente ao mesmo título judicial objeto do presente agravo.
Desse modo, essa Câmara está preventa para julgamento do
inconformismo, na forma do mencionado dispositivo regimental.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa do presente recurso para a 24a Câmara de Direito Privado
desta Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator